Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTREGA DE MÓVEIS SOB MEDIDA. DEFEITOS/IMPERFEIÇÕES. RESPONSABILIDADE. ART. 14, CAPUT, DO CDC. ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DO VALOR. NOME. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO INADIMPLENTES. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO.
1. A relação jurídica existente entre as partes subsume-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois as apelantes inserem-se na condição de prestadoras de serviço e a apelada na qualidade de destinatária final e, portanto, consumidora (CDC, 2o; 3o; 14 e 17).
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. As empresas prestadoras de serviço devem arcar com a indenização por danos materiais em benefício da consumidora, em razão da entrega de móveis planejados com defeitos aparentes e sem a qualidade dos que foram previstos no contrato firmado pelas partes.
4. A inscrição indevida do nome no cadastro dos inadimplentes é apta a gerar dano moral que, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, independe de provas que demonstrem qualquer invasão à esfera pessoal e moral da vítima, já que o próprio fato, por si só, caracteriza o dano.
5. Para a fixação do valor da indenização compensatória por danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a reprimenda desproporcional ao ofensor.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.